Tribunal: STF
Processo: HC 217600
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. ABATIMENTO NA PENA A SER CUMPRIDA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO: ART. 66, INC. III, AL. “C”, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.082.920/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para redimensionar a sanção para 4 meses e 6 dias de detenção, mantido o regime intermediário. Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo. O Relator, no STJ, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando desconsiderado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, para fins de detração, o tempo em que o paciente permaneceu custodiado preventivamente — aproximadamente 2 meses. Salienta cabível a fixação do regime aberto, ainda que o paciente seja reincidente. 



    5. Busca seja efetuada a detração do tempo de prisão provisória, com modificação do regime de cumprimento para o aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    7. No caso, o Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, a par de destacar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, ante os maus antecedentes, assentou tratar-se de reincidente, estabelecendo o regime inicial semiaberto. Veja-se:



    “(...) Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, notadamente seus péssimos antecedentes criminais, os quais também demonstram sua personalidade voltada para a criminalidade e para a prática de crimes dessa espécie, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 05 meses de detenção.



    (...)



    Por isso, considerando a preponderância das circunstâncias agravantes sobre a atenuante, elevo as penas anteriormente cominadas novamente em um quinto, a totalizar 06 (seis) meses de detenção. Não há causas de aumento ou diminuição da pena, por isso, torno definitiva a pena, a saber, 06 (seis) meses de detenção. Em razão da reincidência, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO. (...)” (e-doc. 2, p. 164-165; grifos nossos).



    8. A mesma óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Confira-se:



    “(...) No tocante ao regime prisional de cumprimento de pena, cumpre destacar que deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma. 



    E, no caso, o regime mais adequado para o cumprimento da pena detentiva imposta era mesmo o semiaberto, uma vez que o apelante, como já sublinhado, é reincidente e portador de maus antecedentes, o que desaconselha a adoção de regime mais brando. (...)” (e-doc. 2, p. 230; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, destacou a irrelevância da consideração do período no qual mantido preso preventivamente o paciente, ante o fato de haver o regime intermediário sido fixado com fundamento na existência de circunstâncias judiciais negativas, bem como pela reincidência (e-doc. 2, p. 339-340; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade, uma vez observado o figurino legal. Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 4 meses e 6 dias de detenção —, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/2013; grifos nossos). 



    11. No tocante ao articulado quanto ao período de prisão provisória, eis o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal:



    “§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.“



    12. Observa-se que a norma direciona ao cômputo do período de privação da liberdade apenas para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, por ocasião da fase de conhecimento. Na espécie, a consideração do período no qual o paciente permaneceu preso provisoriamente — entre 21/05/2020 e 10/07/2020, ou seja, 1 mês e 17 dias  (e-doc. 2, p. 104) —, observada a condenação a 4 meses e 6 dias, apesar de resultar em sanção inferior a 4 anos, é incapaz de viabilizar o regime inicial de cumprimento aberto, uma vez fixado o semiaberto em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência. 



    13. A par disso, a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, que constitui o efetivo abatimento, na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado a prisão provisória, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    (...)



    III - decidir sobre:



    (...)



    c) detração e remição da pena;”.



    14. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos). 



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator